Tribunal: TJMT
Processo: 1008279-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008279-09.2022.8.11.0000
PACIENTE: ROSELY DAVID DOS SANTOS
IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - PACIENTE CONDENADA À PENA CORPÓREA TOTAL DE MAIS DE 10 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE REGREDIU DE REGIME EM RAZÃO DE ESTAR PROMOVENDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA – DESCUIDO COM O MENOR – AMBIENTE ENVOLVENDO DROGAS E ESTRUTURA DE CRIME QUE PREJUDICAM O INFANTE – ORDEM DENEGADA.
O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista da reeducanda no cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, não se evidencia a recomendação da paciente em dividir o mesmo ambiente com o menor, visto que houve a regressão de seu regime, anteriormente semiaberto, para o fechado, dada a condição de traficância promovida em sua residência, obviamente realidade essa que prejudica diretamente os interesses do infante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008279-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), ROSELY DAVID DOS SANTOS - CPF: 049.337.651-89 (PACIENTE), DOUGLAS BERNARDES ROMÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - PACIENTE
CONDENADA À PENA CORPÓREA TOTAL DE MAIS DE 10 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
– ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHO MENOR DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE REGREDIU DE REGIME EM RAZÃO DE ESTAR PROMOVENDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA – DESCUIDO COM O MENOR – AMBIENTE ENVOLVENDO DROGAS E ESTRUTURA DE CRIME QUE PREJUDICAM O INFANTE – ORDEM DENEGADA.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista da reeducanda no cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, não se evidencia a recomendação da paciente em dividir o mesmo ambiente com o menor, visto que houve a regressão de seu regime, anteriormente semiaberto, para o fechado, dada a condição de traficância promovida em sua residência, obviamente realidade essa que prejudica diretamente os interesses do infante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico,
DRA. ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER
, em favor de
ROSELY DAVID DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças-MT, onde a paciente encontra-se presa, em razão da pena corpórea a ser cumprida o 10 (dez) anos e 03 (três) dias de reclusão, sendo duas condenações distintas pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos autos de execução no. 2000109-24.2019.8.11.0004.

Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a regressão de regime da paciente, visto que esta encontrava-se em regime semiaberto diante da condenação anterior e gozando do benefício da prisão domiciliar em razão de ter filho menor de 12 anos.

Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a regressão da beneficiária, sem que esta tenha dado causa para a perda do benefício.

Ao final, pretende a concessão da ordem para obter o restabelecimento da prisão domiciliar.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer
, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pela
denegação
do
mandamus
, assim ementando:

“Habeas corpus. Execução Penal. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Pena de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão. Regime prisional fechado. Paciente com filho menor de 12 anos de idade. Objetiva-se a concessão do benefício da prisão domiciliar. IMPROCEDÊNCIA. Dupla condenação por tráfico ilícito de drogas. Crimes praticados na residência em que a paciente vivia com o filho menor. Exposição do infante e inserção no ambiente criminoso. Dissenso com a finalidade protetiva do benefício da prisão domiciliar nos casos de filhos menores. Não comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da paciente para com o filho menor. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetrante traz anseio em favor da paciente, buscando a substituição de seu cumprimento de pena na instituição prisional, pela prisão domiciliar.

Quanto a alegação de se tratar a paciente de genitora de filho menor de 12 anos,
in casu
, a questão nodal gira em torno do enquadramento ou não do paciente nas condições estabelecidas pelo HC no. 152500, em que o STF julgou a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, quando este tiver filho menor de 12 (doze) anos ou se tratar de paciente gestante.

Na data de 19/02/2018, o insigne ministro
Alexandre de Moraes,
do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar no Habeas Corpus no. 152500 para substituir a prisão preventiva de uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que tem uma filha de um ano, por prisão domiciliar.

De acordo com o relator, o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no. 13257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, esclarecendo que:

“É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto”, afirmou.

O ministro Alexandre de Moraes frisou que a acusada não possui antecedente criminal, por isso, a seu ver, numa análise preliminar, cabe no caso a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, “por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal”.

Por óbvio, ao longo das questões apresentadas e do Judiciário chamado a decidir, entendeu-se que o interesse do menor é o vetor a guiar as decisões concessivas ou denegatórias do referido benefício.

Analisando os autos, observo que o judicante, tido como autoridade coatora, fundamentou a decisão de regressão da paciente, detalhando que:

“Vieram os autos conclusos. Verifico, inicialmente que a reeducanda cumpre pena em regime fechado desde 26/02/ 2021, restando 10 (dez) anos e 3 (três) dias de pena a cumprir, sendo duas condenações distintas pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Pela redação literal do art. 117, da LEP, a prisão domiciliar em sede de execução penal definitiva não se aplica a reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto.

Todavia, existem precedentes que permitem sua aplicação ao regime semiaberto e fechado, em caráter excepcionalíssimo.

De outro norte, o art. 117, da LEP, não prevê possibilidade de prisão domiciliar para “ cuidado de filho menor de 12 anos”.

Ainda que fosse o caso de aplicar analogicamente as disposições do art. 318, do CPP, seria incabível a domiciliar no caso em testilha, eis que a narrativa de ambas as denúncias oferecidas nas ações penais que deram origem às guias de execução, demonstram que o tráfico ilícito de entorpecentes era perpetrado no interior da residência da reeducanda, o que inviabiliza a domiciliar pretendida.
" (sic - id. 126619190). (destaquei)

Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente a aplicação ao regime semiaberto e fechado, em caráter excepcional a prisão domiciliar do artigo 117 da LEP, porém destacando que o referido artigo não prevê a prisão domiciliar do artigo 318 do Código de Processo Penal, e mesmo que fosse possível aplicar analogicamente, não seria viável a aplicação no caso da paciente, visto que conforme as denúncias oferecidas nas ações penais que deram origem às guias de execução, demonstram que o tráfico ilícito de entorpecentes era perpetrado no interior da residência da reeducanda, demonstrando assim a completa ausência de cuidado da paciente com o filho, o mantendo dentro de um ambiente com entorpecentes e violando o ambiente doméstico com drogas e uma situação de criminalidade, o que impacta diretamente no bem estar do menor, elemento motriz do benefício previsto na norma supramencionada, o que inviabiliza a domiciliar pretendida.

Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação, para a regressão de regime, perdendo a paciente o benefício da prisão domiciliar e voltando a cumprir a pena no regime inicial fechado.

Dessa forma, não constato constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022